Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos materiais e morais reclamados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. O Distrito Federal impugnou o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que o autor pagou R$3.000,00 para contratar advogado particular. A contratação de advogado não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) e, demonstrada a hipossuficiência, concedo ao autor a gratuidade de justiça (ID 79298771), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior (STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020).
5. No caso, o autor/recorrente foi preso em flagrante sob suspeita de adulteração no chassi da motocicleta que conduzia, a qual não se confirmou após a constatação da integridade dos itens de identificação do veículo pelo Relatório de Vistoria Veicular no 75.872/2024, ensejando o arquivamento do inquérito policial (ID 79298598).
6. Não há prova da ilegalidade ou abusividade da prisão cautelar. Com efeito, as fotos inseridas no inquérito policial demonstram que o chassi da motocicleta estava parcialmente ilegível, justificando a suspeita de irregularidade do bem (ID 79298603, pág. 19-21). Outrossim, embora o autor tenha apresentado CRLV contendo os dados da motocicleta, o QR Code indicava vínculo com outro veículo (Fiat Punto), reforçando a suspeita.
7. Nesse contexto, a prisão em flagrante foi revestida dos requisitos legais, configurando estrito cumprimento do dever legal pelos agentes públicos. E o fato de o Ministério Público ter oficiado pelo arquivamento do inquérito, após o recebimento do relatório de vistoria técnica atestando a regularidade do chassi, não caracteriza erro ou abuso na atuação da polícia judiciária, de forma que deve ser afastado o dever de indenizar. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1098843, 0723531-64.2017.8.07.0016, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2018.
8. Outrossim, as despesas com a contratação de advogado para acompanhar o autor no inquérito policial não configuram prejuízo indenizável, pois decorrem do exercício regular do direito de defesa, inerente ao sistema acusatório. O autor não se desincumbiu do ônus de provar que a contratação de advogado ocorreu para corrigir falha do Estado, importando destacar que o STJ possui entendimento consolidado, no sentido de que a contratação de advogados para defesa de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização (STJ, AgInt no AREsp no 2.135.717/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a turma, j. em 30/10/2023; STJ, AgRg no AREsp no 516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a turma, j. 04/09/2014).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão no 1098843, 0723531-64.2017.8.07.0016, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.135.717/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a turma, j. em 30/10/2023; STJ, AgRg no AREsp no 516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a turma, j. 04/09/2014.